Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-63.2016.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o desate antecipado – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contratação de assinatura de revistas divulgadas pelas rés Kaza e AWF – decreto de parcial procedência para o fim de ser declarado rescindido o contrato de assinatura de revistas, condenadas estas rés, solidariamente, na repetição simples da quantia paga pelo autor – ilegitimidade passiva da ré Unoeste corretamente proclamada na sentença – entidade de ensino sem fins lucrativos – simples permissão de utilização de espaço da ré Unoeste que é insuficiente para fazer ver a existência parceria comercial com as editoras rés para a venda de assinatura de revistas – fixação da verba honorária devida pelo autor ao procurador da ré considerada parte ilegítima em dez por cento sobre o valor da pretensão não atendida – honorários que atingiram o montante de R$ 3.000,00 – valor adequado que não implica enriquecimento sem causa – honorários de lado a lado que foram arbitrados por equidade em relação às editoras justamente pela pouca expressão econômica do pedido – no concernente à universidade, a base de cálculo para a fixação percentual mínima da verba foi a pretensão não atendida de indenização por dano moral, forte no artigo 85, § 2o e incisos do CPC – sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

RECURSO ADESIVO DA CORRÉ KAZA – legitimidade passiva evidenciada nos autos – venda conjunta da assinatura de sua revista com a assinatura do periódico da corré AWF Editorial por meio de formulário único – propaganda conjunta das revistas – inadimplência decorrente da não entrega de uma das revistas que atinge também a corré Kaza – parceria evidenciada – legitimidade patente – sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000891-63.2016.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante/apelado GUSTAVO MOLINA MOMIY, é apelada/apelante KAZA
EDITORA E COMUNICACOES LTDA, Apelados AWF EDITORIAL LTDA ME e
ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
2
VOTO No: 24518
APEL. No: 1000891-63.2016.8.26.0480
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
JUIZ: DR. VINÍCIUS PERETTI GIONGO
APTES. e APDOS. (Sucessivamente): GUSTAVO MOLINA MOMIY e KAZA
EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA. (recurso adesivo)
RÉ: AWF EDITORIAL LTDA. ME 'SUMMA+BRASIL'
RÉ: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA APEC
'UNOESTE'.
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR

CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA
dilação probatória desnecessária elementos existentes nos autos
que permitiam o desate antecipado julgamento antecipado que se
impunha, sob pena de indevida protelação
inexistência de
cerceamento de defesa objeção preliminar rejeitada.
RECURSO
DO
AUTOR

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
contratação de assinatura de revistas
divulgadas pelas rés Kaza e AWF decreto de parcial procedência
para o fim de ser declarado rescindido o contrato de assinatura de
revistas, condenadas estas rés, solidariamente, na repetição simples
da quantia paga pelo autor ilegitimidade passiva da ré Unoeste
corretamente proclamada na sentença entidade de ensino sem fins
lucrativos simples permissão de utilização de espaço da ré
Unoeste que é insuficiente para fazer ver a existência parceria
comercial com as editoras rés para a venda de assinatura de
revistas
fixação da verba honorária devida pelo autor ao
procurador da ré considerada parte ilegítima em dez por cento
sobre o valor da pretensão não atendida honorários que atingiram
o montante de R$ 3.000,00 valor adequado que não implica
enriquecimento sem causa honorários de lado a lado que foram
arbitrados por equidade em relação às editoras justamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
3
pouca expressão econômica do pedido
no concernente à
universidade, a base de cálculo para a fixação percentual mínima
da verba foi a pretensão não atendida de indenização por dano
moral, forte no artigo 85, § 2o e incisos do CPC sentença mantida
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
RECURSO ADESIVO DA CORRÉ KAZA
legitimidade
passiva evidenciada nos autos venda conjunta da assinatura de
sua revista com a assinatura do periódico da corré AWF Editorial
por meio de formulário único propaganda conjunta das revistas
inadimplência decorrente da não entrega de uma das revistas que
atinge também a corré Kaza parceria evidenciada legitimidade
patente sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP.
Resultado: recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. pleitos de
indenizações por danos materiais e morais ajuizada pelo autor Gustavo Molina
Momiy contra as rés AWF Editorial Ltda. ME 'Summa+Brasil', Kaza Editora e
Comunicações Ltda. e Associação Prudentina de Educação e Cultura APEC
'UNOESTE'. Alegou o autor, em síntese, que em 27/08/2015, nas dependências do
campus da ré Unoeste, realizou a assinatura das revistas 'Summa+' e 'Kaza', pelo
valor de R$ 768,00, a ser pago em 12 parcelas mensais no valor de R$ 64,00.
Segundo o autor, o contrato foi cumprido apenas em parte, porque nunca lhe foi
entregue qualquer exemplar das revistas 'Summa+'. Postulou a rescisão do contrato
junto às rés AWF Editorial e Kaza Editora, com a condenação destas na repetição
dobrada da quantia que pagou pelas assinaturas. Ainda, o autor pleiteou a condenação
da ré Unoeste no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00. Pediu a procedência da ação para tais fins.
Em contestação (fls. 56/65), a ré Unoeste sustentou sua
ilegitimidade passiva, uma vez que não podia ser responsabilizada pelo simples fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
4
de ter permitido que terceiros utilizassem seu espaço. No mérito, defendeu a
improcedência da ação diante da ausência de nexo causal, já que não figura no
contrato celebrado entre as editoras rés.
Em sua defesa (fls. 148/155), a ré Kaza Editora arguiu a
ilegitimidade passiva, porque a revista por ela vendida foi entregue ao autor. A ré
AWF Editorial é que inadimpliu o contrato, porque não entregou a revista prometida.
No mais, pediu a improcedência da ação.
Em vista da citação por edital da ré AWF Editorial e do
decurso do prazo 'in albis' para o oferecimento de contestação, foi nomeado curador
especial que apresentou defesa por negativa geral (fls. 211/215).
Em relação à ré Unoeste o processo foi extinto, sem resolução
do mérito, forte no artigo 485, inciso VI do CPC, porque proclamada sua
ilegitimidade passiva, fixados honorários advocatícios a cargo do autor em dez por
cento (R$ 3.000,00) do proveito econômico obtido pela universidade. No tocante às
corrés AWF Editorial e Kaza Editora a ação foi julgada parcialmente procedente. O i.
magistrado sentenciante declarou a rescisão do contrato de assinatura de revistas
celebrado entre as partes, condenadas as corrés, solidariamente, na repetição simples
da quantia de R$ 768,00. O pleito de repetição dobrada de indébito foi rechaçado. A
sentença está a fls. 245/248.
O autor e a ré Kaza Editora interpuseram recurso de apelação.
O da ré é adesivo.
No arrazoado que ofereceu (fls. 250/259), por primeiro o autor
arguiu objeção preliminar de cerceamento de defesa, por conta do desate antecipado
da lide. Sustentou a necessidade de produção de prova oral para ser demonstrada a
participação da ré Unoeste no negócio. No mais, dentre outros argumentos, aduziu
que a ré Unoeste firmou parceria comercial com as editoras, pelo que deve ser
reconhecida sua responsabilidade solidária para indenizar os danos materiais e morais
que sofreu. De resto, alegou que os honorários advocatícios fixados em favor dos
procuradores desta ré foram excessivos. Postulou o arbitramento por equidade,
porque o critério foi aplicado para a fixação da verba no que concerne à sucumbência
recíproca reconhecida em 1o grau em relação às demais partes. Pelo que expôs, pediu
o provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
5
Em seu recurso adesivo (fls. 266/271), a ré Kaza Editorial
sustentou que no caso dos autos as revistas 'Summa+' e 'Kaza' esta pertencente ao
seu porfólio foram vendidas pelo mesmo representante. Não obstante a venda tenha
se dado em conjunto, de sua parte não houve descumprimento do contrato, pois
entregou os períodicos que lhe competiam. Não tinha responsabilidade por ato da ré
AWF Editora, pelo que não lhe cabia restituir qualquer valor. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de serem rejeitados os pedidos iniciais contra si
dirigidos.
O autor e as rés ofertaram respostas às apelações (fls. 276/279,
280/288, 289/294, 295/300), nas quais basicamente pediram que os apelos contrários
fossem desprovidos.
As partes não se opuseram ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O apelo do autor e o recurso adesivo da ré Unoeste foram
interpostos, respectivamente, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da
publicação da sentença no DJE e da intimação para o oferecimento de contrarrazões
(cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII, 997, §2o e 1.003, § 5o, todos do
CPC). O autor é beneficiário da justiça gratuita. A ré recolheu corretamente o
preparo. Passa-se, então, ao exame dos recursos.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
6
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas monstram-se inadequadas ou impertinentes para
o desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a
fase processual seguinte, que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não têm lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. É
que a documentação e os elementos dos autos eram suficientes para que se desse,
com segurança, o desate antecipado da lide, sem a produção de prova oral.
Em realidade, é fato incontroverso nos autos que o autor
realizou a assinatura das revista nas dependência da ré Unoeste. De resto, a questão
de ter sido o espaço cedido gratuitamente ou não é indiferente para o desate da lide
em relação à instituição de ensino.
Por tudo isso, não houve qualquer ofensa aos postulados do
contraditório e da ampla defesa, por conta do julgamento da lide sem que se passasse
à dilação probatória.
Superada a objeção preliminar, passa-se ao exame do
remanescente.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
7
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Primeiramente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela
requerida Unoeste, uma vez que não há nos autos sequer indicação de que tenha
participado da negociação ora discutida. Acresço que o simples fato de permitir a
terceiros que exponham, anunciem e ofereçam seus produtos nas dependências de
seu estabelecimento de ensino, não permite que seja responsabilizada por eventuais
prejuízos causados por eles a seus alunos. Assim, em relação à requerida Unoeste, o
feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do NCPC. Assim, em relação à requerida UNOESTE, o feito deve ser extinto sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC. Deixo de
analisar as demais preliminares, pois confundem-se com o próprio mérito. No
mérito, o pedido é parcialmente procedente. Da narrativa dos autos, contata-se que
o requerente, em uma mesma ocasião e por um mesmo valor, realizou a assinatura
de duas revistas comercializadas pelas requerida KAZA e AWF, não tendo recebido
um exemplar sequer desta última. O documento de fls. 23 comprova o alegado pelo
requerente na inicial; diferentemente das assertivas da requerida KAZA ao tentar
eximir-se de sua responsabilidade. Portanto, comprovou o requerente a contratação
das duas assinaturas, casadas, de forma simultânea e por um mesmo preço, bem
como o pagamento das mesmas mediante débito em cartão de crédito. A requerida
KAZA, por sua vez, através de alegações genéricas, sem qualquer comprovação,
sustentou que os exemplares da revista por ele produzida estavam sendo entregues o
requerente. Já a requerida AWF, contestou por negativa geral. As requeridas,
fornecedoras de produtos, têm o dever de zelar e resguardar os direitos dos
consumidores, bem como total condições de fiscalizar e gerir suas negociações de
modo a não prejudicar interesse de terceiros. Não cabe ao requerente provar um
fato negativo, qual seja a não entrega dos exemplares da revista, já pagos; cabia sim
a elas, nas várias oportunidades que tiveram, comprovar a correta prestação do
serviço. Assim, caberia a elas comprovar que não prosperam as alegações do
requerente, nos termos do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, mas
não o fizeram. Conforme determina o artigo 341 do Código de Processo Civil: (...).
Esse dispositivo consagra o princípio do ônus da impugnação específica, explicado
por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
8
Comentado, RT, 10a ed., p. 572) da seguinte forma: 'No processo civil é proibida a
contestação genérica, isto é, por negação geral. Pelo princípio do ônus da
impugnação especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo
autor na petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel
contra ele, incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade-CPC 319)'.
Portanto, legítima a resolução do negócio celebrado entre o requerente e as
requeridas KAZA e AWF, em razão do descumprimento do acordado e restituição
dos valores já pagos. Quanto à restituição do valor pago pela assinatura, por
tratarem-se de valores decorrentes de contrato regularmente celebrado entre as
partes não há que se falar em devolução em dobro. Embora o serviço tenha sido mal
prestado, a cobrança decorria de relação jurídica regularmente formada e admitida
pelo próprio autor, o que a torna devida, incumbindo-lhe, se o caso, exigir sua
contraprestação ou pleitear a resolução do negócio, como de fato pediu. O valor a
ser restituído será de R$ 768,00, correspondentes ao total da assinatura, pois as rés
não apresentaram impugnação específica quanto a este ponto da pretensão. Dessa
forma, de rigor a parcial procedência do pedido”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o S.T.J. entendeu válida a disposição, ao
reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS,
2aTurma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp.
265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
Primeiramente, a questão da ilegitimidade passiva da
universidade principal tópico do apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
9
De fato, em se tratando de entidade de ensino sem fins
lucrativos, a simples permissão de utilização de espaço da ré Unoeste é insuficiente
para fazer ver a existência parceria comercial com as editoras corrés para a venda de
assinatura de revistas. Ainda que a cessão do espaço nas dependências do campus da
universidade se desse a título oneroso, isso não seria suficiente para vincular a
referida ré subjetivamente ao negócio havido entre as demais corrés e o autor.
Contrariamente ao que inteligentemente argumentou o autor
(fls. 257) a situação não é a mesma das hipóteses em que a empresa oferece
estacionamento para a captação de clientes. Há uma sútil, mas importante diferença.
No caso dos autos não há tal captação, mas apenas o oferecimento de espaço para a
disponibilização de um serviço prestado por terceiros para os alunos. Apenas isso.
Não é possível estender-se a responsabilidade consumerista à universidade por
inadimplência de contrato pura e simples quanto à venda de revistas pelas editoras.
De resto, ainda que fosse considerada a universidade parte
legítima para figurar no polo passivo, a ação seria julgada improcedente com relação
a ela.
Relembre-se que o autor, em face das editoras, deduziu pedido
de desfazimento do contrato e de devolução dobrada dos valores que pagou. Com
relação à universidade, a única pretensão apresentada foi a de indenização por dano
moral.
Pois bem, cediço que a simples inadimplência contratual
hipótese dos autos não faz surgir dano de ordem moral. Consequentemente, mesmo
que se considerasse a universidade legitimada para responder a pretensão, o pedido
em face dela não seria acolhido, porque inexistiu dano moral no caso dos autos.
Também não vinga o apelo do autor no que tange à redução
dos honorários advocatícios devidos ao procurador da universidade nos quais foi
condenado. A fixação da verba se deu na base de dez por cento da pretensão que
deduziu em face da universidade ao invés de serem arbitrados, como ocorreu com
relação às corrés.
A pretensão de arbitramento da verba, ao invés da fixação
percentual, não merece guarida.
Esquece-se o autor que seu pedido com relação à universidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
10
tinha expressão econômica muito mais expressiva (indenização de R$ 30.000,00) do
que aquilo que pediu em face das editoras (desfazimento do contrato e devolução de
R$ 1.536,00 o dobro do que pagou). Os honorários de lado a lado foram arbitrados
por equidade em relação às editoras justamente pela pouca expressão econômica
dessa parte do pedido. Já no que concerne à universidade, a base de cálculo para a
fixação percentual da verba no mínimo legal foi a pretensão não atendida de
indenização por dano moral, forte no artigo 85, § 2o e incisos do CPC.
É fato que tem se aceito o arbitramento dos honorários quando
a fixação percentual acaba por levar a valor demasiado que implique enriquecimento
sem causa, mas isso não se deu no caso dos autos. Por isso, também no tópico, o
apelo do autor não vinga.
Agora, o recurso adesivo.
Diversamente do sustentado, evidenciou-se nos autos a
legitimidade da ré Kaza Editorial, pela venda conjunta da assinatura de sua revista
('Kaza') com a assinatura do periódico ('Summa+') da ré AWF Editora.
Não encontrou eco nos autos a alegação de que ambos os
produtos teriam sido vendidos pela mesma pessoa, mas sem qualquer relação de
interdependência. Em sentido diverso, verifique-se o formulário de contratação
assinado pelo autor, no qual constam impressos ostensivos com os nomes das
revistas 'Kaza' e 'Summa+'.
A propaganda conjunta das revistas faz ver como as empresas
estavam incoporadas e encadeadas para a publicidade e a oferta do negócio. Assim
procederam para facilitação da captação de consumidores e, por óbvio, incremento de
suas atividades negociais. No mínimo, desenvolveram parceria.
Conquanto o autor não tenha deixado de receber a revista da
corré Kaza Editorial, houve a inadimplência que é reputada a ambas as editoras, pela
não entrega da outra revista. A reconhecida inadimplência das corrés da qual
decorre a responsabilidade solidária delas em face do consumidor surge da parceria
comercial que desenvolveram para a prática comercial da venda conjunta de
assinaturas, o que lhes proporcionou benefícios econômicos. Por isso, o recurso
adesivo da corré Kasa também não colhe.
Pela sucumbência recursal, aumenta-se a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-63.2016.8.26.0480 - Voto 24518
11
devida pelo autor à universidade para 11% do valor atualizado do pedido não
atendido. Reprise-se que o autor está isento do pagamento das verbas que lhe
competiram, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele.
A majoração dos honorários só se dá em prol do procurador da
universidade, dado que a alteração buscada pelo autor dizia respeito exclusivamente à
referida ré.
A sucumbência da ré Kaza faz com que os honorários por ela
devidos sejam aumentados em R$ 200,00. A parte aumentada da verba merece
correção pela tabela de cálculos deste tribunal a partir da data da publicação do
acórdão. Incidirão, ainda, juros moratórios de um por cento ao mês, calculados de
forma simples, se a apelada não fizer o pagamento espontâneo das verbas que lhe
competiram, depois de intimada para tanto.
Nestes moldes, os recursos são desprovidos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator